Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-72.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000242-72.2022.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANIELE PEREIRA DIAS - CPF: 056.311.711-71 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), WANIELE PEREIRA DIAS - CPF: 056.311.711-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETICAZ – APONTAMENTO NEGATIVO BAIXADO – DÍVIDA EXCLUÍDA – PEDIDO JUDICIAL REQUERENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO INDENIZAÇÃO POR DESVIO PRODUTIVO – REJEITADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ACOLHIDO – RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano
in re ipsa
), e geram dever de indenizar.

III – Entretanto, embora não reste dúvidas quanto a existência de dano
in re ipsa
, verifico que a empresa telefônica, assim que teve ciência da fraude, imediatamente cancelou a linha telefônica, e baixou todo o restritivo, bem como pediu desculpa por qualquer inconveniente. Dessa forma, a influência danosa restou mínima.

IV - Tal conduta, não pode ser desprezada por essa Egrégia Câmara, razão pela qual, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado. Considerando a divergência em relação ao valor fixado dos danos morais, enquanto o relator e a 1ª vogal os fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a 2ª vogal o fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), chega-se à conclusão de que no montante, aplicando-se a média aritmética, conforme o prescrito no parágrafo 5º, art. 94, do Regimento Interno, os danos morais ficam consolidados em R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

V - A questão diz respeito a uma relação extracontratual, razão pela qual, a correção monetária, deve observar a súmulas 362 STJ: “A correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento de sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de duplo recurso de apelação, interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano temporal e Moral, nº 1000242-72.2022.8.11.0006, proposto na origem por WANIELE PEREIRA DIAS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tentar realizar pagamento de forma parcelada, teve sua pretensão negada em razão de possuir restrição negativa promovida pela empresa telefônica requerida.

Aduziu que jamais teve qualquer relação contratual com a empresa telefônica.

Que através de contato administrativo, teve a dívida cancelada, e o seu nome excluído dos quadros de inadimplentes.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de indenização por dano temporal em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, com as seguintes considerações:

“Ademais, consigno que não há que se falar em hipótese de “dano temporal”, em primeiro, a condenação em danos morais se mostram suficientes para reparar o prejuízo de ordem extrapatrimonial, em segundo, a dupla condenação do requerido pelo mesmo fato, qual seja, negativação indevida do nome, em tese incorreria em bis in idem.

(...)

Ante ao exposto, nos termos, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declaro extinta a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim reconhecer existência do dano moral sofrido em decorrência da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ainda ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica desde já a parte autora condenada a 50% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte requerida, fica desde já condenada ao pagamento na proporção de 50% do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro o valor total em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50% do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do(s) advogado(s) da autora no percentual de 50% do valor arbitrado.

Como a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.”

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO:

Recurso apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A (PDF fls 897), aduzindo preliminarmente; (i) ausência do interesse de agir, já que a questão foi resolvida administrativamente; (ii) no mérito aduziu a regularidade do apontamento negativo, já que o serviço teria sido devidamente contratado; (iii) junta telas sistêmicas da suposta relação contratual; (iv) aduziu inexistir dano moral aplicável ao presente caso; (v) requereu a condenação da parte autora em litigância de má fé; (vi) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) por fim, requereu que juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Recurso apresentado por WANIELE PEREIRA DIVAS, (Pdf. Fl’s 950), aduzindo que; (i) houve equivoco da sentença de piso, já desconsiderou a aplicação do desvio do consumidor; (ii) aduz que o valor da sentença é irrisório, razão pela qual requer a majoração; (iii) requereu a aplicação da correção monetária desde a data da sentença, e dos juros de mora, desde o evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINÍCIUS URAITAN MACENO, OAB/MT 24409/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de duplo recurso de apelação, interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano temporal e Moral, nº 1000242-72.2022.8.11.0006, proposto na origem por WANIELE PEREIRA DIAS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Inicialmente, esclareço que as matérias recursais se confundem, razão pela qual, passo a analise em conjunto dos recursos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da empresa telefônica, quanto à existência de prova da relação contratual, verifico que tal tese esta fundada em telas sistêmicas.

Friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa apelante, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Assim, nos termos do art. 373, I e II do CPC, competia à empresa telefônica apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora.

Entretanto, diversamente do alegado em seu recurso, a parte apelante não foi capaz de trazer aos autos qualquer comprovante da suposta contratação, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Por fim, como bem mencionado na sentença, ainda em recurso administrativo, houve o cancelamento da linha telefônica, a exclusão do registro negativo junto ao órgão de proteção ao crédito, bem como houve pedido de desculpa pelo inconveniente, traduzindo-se em reconhecimento de culpa.

Nesse sentido, esclareço que embora louvável a atitude da empresa telefônica, a inclusão indevida do nome da parte autora nos quadros de maus pagadores gera dano
in res ipsa
.

Assim, havendo inclusão negativa sem a contratação do serviço, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambas as partes apresentaram recurso de apelação com intuito de modicar o quantum indenizatório.

A parte autora requer a majoração do valor dos danos moral, já a empresa requerida pleiteia a minoração.

Pois bem, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019)'.

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Assim, a princípio, levando em consideração casos similares, já julgados por essa Egrégia Câmara, o valor dos danos morais fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração.

Entretanto, verifico que a empresa telefônica, assim que teve ciência da fraude, imediatamente cancelou a linha telefônica, e baixou todo o restritivo, bem como pediu desculpa por qualquer inconveniente.

Dessa forma, a influência danosa restou mínima.

Tal conduta, não pode ser desprezada por essa Egrégia Câmara, razão pela qual, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

QUANTO A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA, REFERENTE À EXISTÊNCIA DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, insta mencionar que a questão referente à cobrança indevida, bem como referente ao apontamento negativo foram solucionadas imediatamente, assim que a empresa telefônica tomou ciência da fraude.

Assim, esclareço que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação; ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor, situação não revelada na presente lide.

No caso, tem-se que não se está diante de nenhuma hipótese de dano moral, pois não restou demonstrada a intercorrência capaz de afetar a honra do autor ou causar-lhe humilhação.

Nesse sentido, esclareço que não existe um mundo perfeito e impassível de equívocos, nem há sistema de prestação de serviços totalmente imune a falhas.

Entretanto, o que não se pode admitir, nessa linha, é o surgimento de uma tese de que o consumidor, pelo simples fato de entrar em contato com a operadora de telefonia para resolver um problema ou tirar uma dúvida, estaria perdendo seu tempo útil e que por isso deveria ser indenizado por estar fazendo algo que não queria.

Com tais considerações, rejeito a aplicação da teoria do produtivo do consumidor, mantendo a sentença de piso em seus exatos termos.

POR FIM, QUANTO AO PLEITO DA PARTE AUTORA PARA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, esclareço que o Juiz de piso reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes.

Assim, a questão em analise diz respeito a uma relação extracontratual, razão pela qual, o inicio da incidência dos juros e da correção monetária, devem observar as súmulas 362e 54 do STJ:

“Súmula 362 - A correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento de sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito”.

“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Da mesma forma, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. 1. O Tribunal a quo, com base nas provas existentes, entendeu ser imputável à concessionária a responsabilidade pelas perdas decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devendo arcar com 1/3 dos prejuízos, isto é, ressarcir ao ora recorrente o valor de R$ 13.063,36. 2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos materiais somente é possível, em Recurso Especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se notoriamente irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária no que toca aos danos materiais. In casu, para solução da controvérsia ora em testilha, qual seja a discussão acerca da fixação do termo inicial da correção monetária, aplica-se a previsão contida na Súmula 43/STJ, in verbis: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 5. Tomando-se como base a aplicação da referida súmula, há que se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "nas indenizações por danos materiais, a correção monetária deve ser feita a partir do evento danoso, conforme preconizado pela Súmula 43/STJ." (REsp 1.134.808/MS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe 18/9/2009, grifei). 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp nº 1.679.220-RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017).'

Ainda,

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos casos de responsabilidade objetiva do Estado, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ, não havendo que falar em utilização da citação como parâmetro. (...)” (RESP 1002447 PR, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2ª TURMA, DJE 04/06/2009).

Por fim, segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra. - Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada. - Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ.' (N.U 0000216-91.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Nestes termos, sem mais delongas, analisando os autos, verifico que a sentença de piso fixou os juros a partir do evento danos, no termos da sumula 54 do STJ, e a correção monetária, a partir da citação.

Dessa forma, nítida a necessidade da reforma parcial da sentença, apenas para fixar o marco inicial da atualização monetária a partir da sentença, nos termos da sumula 362 do STJ.

Em face dessas considerações, conheço dos Recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA A AMBOS
, nos termos da fundamentação acima para fixar o marco inicial da atualização monetária a partir da sentença, nos termos da sumula 362 do STJ, bem como para minorar o valor do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Peço vênia a vossa excelência, porque não vejo interesse processual da parte autora na declaração de inexistência do débito, se o débito foi cancelado antes da propositura da ação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Por isso foi julgada apenas a questão dos danos morais.

V O T O

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDDÁRIO (2ª VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Desse modo, se não há interesse, já se percebe que houve uma má-fé processual da parte ao buscar o Judiciário, trata-se de “demandismo”, pois buscou o judiciário requerendo algo que obteve na via administrativa. Isso é um abuso do direito de petição, é o registro que faço.

Quanto ao dano moral, acompanho o voto de vossa excelência, porém, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Isso para não condenar em litigância de má-fé.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Considerando que a divergência é meramente aritmética, na forma do que prescreve o §5º do art. 94 do Regimento Interno, a apuração do
quantum
faz-se pela média aritmética dos votos.

Assim, registra-se que
a indenização por dano moral foi fixada pela média aritmética dos votos no montante de R$2.333,33 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
No mais, mantida as correções constantes da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023